Tribunal: CARF
Processo: 10240.720770/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF No 103.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira instância que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa no valor inferior a R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, c/c o artigo 1o da Portaria MF no 02, de 17/01/2023, a qual, por tratar-se norma processual, é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação vigente à época da interposição do recurso, que estabelecia limite de alçada inferior ao hodierno, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 103.
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
Conforme preceitua o artigo 142 do CTN, c/c Súmula CARF no 08, compete privativamente à autoridade administrativa – Auditor da Receita Federal do Brasil –, constatado o descumprimento de obrigações tributárias principais e/ou acessórias, promover o lançamento, mediante NFLD e/ou Auto de Infração, independentemente de registro no CRC.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, doo ou simulação do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720770/2014-15
ACÓRDÃO
1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

ROVEMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF No 103.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira
instância que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou
multa no valor inferior a R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), nos
termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, c/c o artigo 1o da
Portaria MF no 02, de 17/01/2023, a qual, por tratar-se norma processual,
é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação vigente à época da
interposição do recurso, que estabelecia limite de alçada inferior ao
hodierno, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 103.
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
Conforme preceitua o artigo 142 do CTN, c/c Súmula CARF no 08, compete
privativamente à autoridade administrativa – Auditor da Receita Federal do
Brasil –, constatado o descumprimento de obrigações tributárias principais
e/ou acessórias, promover o lançamento, mediante NFLD e/ou Auto de
Infração, independentemente de registro no CRC.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
2
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, doo ou simulação
do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a
autoridade fazendária demonstrado de maneira circunstanciada a intenção
clara da autuada de eximir-se do recolhimento dos tributos devidos.
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a
Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados
de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na
legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador
a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem
assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da
Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o
dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo
quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao
caso vertente
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
3
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) em não conhecer
do recurso de ofício; ii) em dar provimento parcial ao recurso voluntario para reduzir a multa
qualificada de 150% para 100%, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
4
RELATÓRIO
ROVEMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, cientificados em 10/05/2012 (AR. e-fl. 106), exigindo-lhe crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
decorrente da não declaração do IRPJ devido apurado no regime do lucro real anual, com
estimativas mensais com base em balanços/balancetes de suspensão/redução na contabilidade do
contribuinte, com aplicação de multa isolada pelo não recolhimento do IRPJ incidente sobre a base
de cálculo estimada mensalmente, além de penalidade qualificada de 150%, em relação ao ano-
calendário 2009, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 04/68, Termo de Verificação Fiscal, de
e-fls. 70/86, e demais documentos que instruem o processo.
De conformidade com a autoridade lançadora, a multa fora qualificada ao patamar
de 150%, tendo em vista as seguintes constatações:
“[...]
37. Sobre a aplicação da multa qualificada, verificou-se que a contribuinte, por
meio de ações e omissões dolosas, caracterizadas pela apresentação, a destempo,
das declarações obrigatórias, DIPJ e DCTF, ano-calendário 2009, com dados
zerados, mesmo tendo faturamento no período, relativos às receitas, débitos e
créditos tributários; sonegando, com tais expedientes, informações à Receita
Federal do Brasil relativas à ocorrência dos fatos geradores dos tributos PIS,
COFINS, IRPJ e CSLL.
38. Agindo desta forma a contribuinte, dolosamente, envidou esforços para
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, tipificando a sonegação,
conforme artigo 71 da Lei n.o 4.502/64.
39. A contribuinte tentou ainda impedir, de forma fraudulenta, a ocorrência dos
fatos geradores das obrigações tributárias principais, dos tributos PIS, COFINS,
IRPJ e CSLL. Dissimulando, via apresentação da Declaração Anual do Simples
Nacional, ano-calendário 2009, sem ser beneficiária deste regime.
40. A contribuinte, desde o dia 25 de dezembro de 2008 já tinha conhecimento da
sua exclusão do SIMPLES Nacional, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2009.
Inclusive, em 20 de maio de 2009, conforme nota fiscal de sua emissão, n.o 485,
constam no campo observações dados relativos à retenção de CSLL, COFINS, PIS e
INSS. Estas retenções estão disciplinadas nos artigos 30 e 31 da Lei n.o 10.833/03,
conforme abaixo:
[...]
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
5
41. Ou seja, se a contribuinte fez menção, em nota fiscal de sua emissão (n.o 485
emitida em 20/05/2009), sobre a retenção dos tributos CSLL, COFINS e PIS,
conforme determina o artigo 30 da Lei n.o 10.833/03. Tinha portanto, plena
consciência da sua exclusão dos SIMPLES NACIONAL. Tendo em vista o disposto
no § 2o, do mesmo artigo, da mesma Lei. [...]”
Não bastasse isso, a fiscalização atribuiu, ainda, responsabilidade solidária dos
sócios à época da ocorrência dos fatos geradores, diante dos fatos elencados:
“[...]
48. Podemos afirmar que as duas sócias Celita Guidin, CPF n.o 740.475.662-68 e
Liana Maria Ghedin, CPF 326.758.952-53; bem como o ex-sócio Waldir Guidin, CPF
n.o 036.890.779-15, tiveram, cada um a seu tempo, participação ativa nas
infrações aqui relatadas.
49. Quando a contribuinte faturou sem oferecer suas receitas à tributação, no
ano-calendário de 2009, tinha como sócios Waldir Guidin, CPF n.o 036.890.779-15
e Celita Guidin, CPF n.o 740.475.662-68.
50. Quando declarou falsamente estar enquadrada no SIMPLES Nacional, por
meio da DASN enviada digitalmente em em 27 de agosto de 2012, tinha como
sócias Celita Guidin, CPF n.o 740.475.662-68 e Liana Maria Ghedin, CPF
326.758.952-53.
51. Quando do envio da DASN em 27 de agosto de 2012, o Sr. Waldir Guidin, CPF
n.o 036.890.779-15, mesmo em tese não sendo mais sócio da contribuinte,
aparece ainda como sócio da mesma.
52. Quando declarou falsamente não ter praticado, no ano-calendário 2009,
operações que fossem fatos geradores de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, por meio de
DCTF,s, SEMESTRAIS, ambas enviadas digitalmente em 14 de novembro de 2012,
relativas aos primeiro e segundo semestres de 2009; tinha como sócias Celita
Guidin, CPF n.o 740.475.662-68 e Liana Maria Ghedin, CPF 326.758.952-53. Sendo
esta última inclusive identificada nas respectivas DCTF ́s como representante da
Pessoa Jurídica.
53. Quando declarou falsamente não ter praticado, no ano-calendário 2009,
operações que fossem fatos geradores de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, por meio de
DIPJ ANUAL, enviada digitalmente em 02 de janeiro de 2013, relativa ao ano
calendário 2009; tinha como sócias Celita Guidin, CPF n.o 740.475.662-68 e Liana
Maria Ghedin, CPF 326.758.952-53. Sendo esta última inclusive identificada na
DIPJ como representante da Pessoa Jurídica.
54. Conforme demonstrado neste Auto, as infrações cometidas basearam-se em
sonegações e fraudes fiscais, fartamente demonstradas, as quais consistiam em
prestar falsas declarações à Receita Federal do Brasil, e com isso fugir totalmente
da obrigação legal a todos impostas de pagar tributos.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
6
55. Observa-se, nos relatos do presente Auto, que a contribuinte, por meio de
ações e omissões dolosas dos seus sócios e administradores, não pretendeu
apenas reduzir tributos. Optou por não pagar nada. Assumiu o risco das
penalidades que cairiam sobre a mesma e seus representantes no momento em
que a Fazenda Pública a fiscalizasse.
56. Agindo desta maneira, a contribuinte, por meio de ações e omissões
dolosamente orquestradas pelos seus sócios e administradores, além de abster-se
arbitrariamente de pagar tributos, legalmente devidos; pretendia vantagem
econômica indevida, praticava concorrência desleal, e enricava seus sócios sem
justa causa.
57. Sendo o senhor Waldir Guidin, CPF n.o 036.890.779-15) e as Sras. Celita
Guidin, CPF n.o 740.475.662-68 e Liana Maria Ghedin, CPF 326.758.952-53, sócios
e também administradores e responsáveis pelas informações falsamente
prestadas à Receita Federal do Brasil, e tendo eles atuado e se beneficiado de
forma direta pela prática dos atos que resultaram nas situações que fizeram surgir
os fatos geradores dos tributos aqui levantados, atribuímos aos mesmos a
responsabilidade solidária constante do artigo 124, I, da Lei n.o 5.172/66 (Código
Tributário Nacional). [...]”
Após regular processamento, a contribuinte, bem como os solidários, apresentaram
impugnação, de e-fls. 654/704, 707/715 e 718/726, a quais foram julgadas procedentes em parte
pela 2a Turma da DRJ em Curitiba/PR, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no
Acórdão no 06-53.018, de 29 de junho de 2015, de e-fls. 773/802, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
NULIDADE. DIREITO DE DEFESA. PRETERIÇÃO. ESCOPO AÇÃO FISCAL.
Descabe a alegação de cerceamento de defesa devido a desconhecimento do
escopo da ação fiscal (objeto da ação fiscal, qual sua abrangência e quais as
espécies tributárias a serem auditadas), bem como sobre e possibilidade de
prorrogações do MPF-F, se o acesso ao MPF-F, pela internet, via código
informado, permitiu ao contribuinte acessar todas estas informações.
NULIDADE. DIREITO DE DEFESA. PRETERIÇÃO. MOTIVAÇÃO.
Descabe a alegação de cerceamento de defesa devido a alegada ausência de
motivação do feito, por falta de descrição dos fatos e provas e ausência de
indicação expressa do fundamento legal, se todas estas informações lhe foram
cientificadas nos Autos de Infração e Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
7
NULIDADE. ARTS. 10 E 11 DECRETO No 70.235, DE 1972.
Descabe a acusação pois todos os requisitos foram cumpridos pelo autuante.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.
Descabe à DRJ decidir acerca da expedição de CND, mas à DRF jurisdicionante,
que o fará nos termos da legislação que rege a questão.
INTIMAÇÕES. PROCURADOR.
A legislação que rege o processo administrativo-fiscal, Decreto no 70.235, de
1972, e alterações, determina que as intimações sejam dirigidas ao contribuinte,
em seu domicílio fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTOS DE INFRAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Confirma-se que a empresa estava excluída da sistemática do Simples Nacional,
definitivamente, por não regularização de pendência, no ano-calendário 2009,
objeto da presente autuação fiscal.
BASE DE CÁLCULO. IRPJ. CSLL.
Descabe acusação de que as exigências de IRPJ e CSLL foram presumidos e
arbitradas sobre a totalidade do faturamento, se os valores exigidos foram
obtidos nos balancetes de apuração na contabilidade do contribuinte, nos quais
foram efetuadas correções de lançamentos de despesas em duplicidade e de
provisão indevida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2009 BASE DE
CÁLCULO. PIS.
A base de cálculo da apuração de PIS não cumulativo, dado que a empresa optou
pelo lucro real, foi o faturamento mensal, obtido a partir das notas fiscais, do qual
foram deduzidas os créditos e apurados os valores devidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2009 BASE DE CÁLCULO. COFINS.
A base de cálculo da apuração de Cofins não cumulativo, dado que a empresa
optou pelo lucro real, foi o faturamento mensal, obtido a partir das notas fiscais,
do qual foram deduzidos os créditos e apurados os valores devidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS.
MULTA ISOLADA.
É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que
deixe de ser recolhido, ainda que o contribuinte, optante pelo regime do lucro
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
8
real anual com recolhimentos de estimativas mensais apuradas sobre a receita
bruta e acréscimos.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas
de competência para apreciar a constitucionalidade ou legalidade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Aplicável a multa qualificada de 150% quando caracterizado que a interessada
agiu de maneira dolosa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição
legal.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INTERESSE COMUM.
Havendo previsão legal no art. 135, III do CTN, de responsabilização de
administradores, para o caso de infração à lei, conclui-se que descabe, no
presente caso, a responsabilização solidária dos sócios, mesmo administradores,
com escopo no art. 124, I do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”
A autoridade julgadora de primeira instância achou por bem rechaçar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pela fiscalização, por entender haver sido
indevidamente motivada no artigo 124, inciso I, do CTN.
Em observância ao disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972,
c/c a Portaria MF n° 03/2008, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que declarou improcedentes todos os Termos de Responsabilidade Solidária.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 828/882,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN e no artigo 10 do Decreto no
70.235/1972, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
9
Em defesa de sua pretensão, assevera que a ausência de indicação expressa do
fundamento legal ensejador da cobrança, a fiscalização cerceou o direito de defesa da
RECORRENTE que não teve como se defender de maneira precisa, já que desconhecia do que
estava sendo "acusada", malferindo os preceitos inscritos no artigo 5o, inciso LIV e LV, da
Constituição Federal.
Insurge-se, ainda, à pretensão fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito,
aduzindo para tanto estar escorado em procedimento conduzido pelo fiscal autuante sem o
devido embasamento técnico-contábil, o que enseja a nulidade do lançamento.
Suscita que o presente lançamento encontra lastro sobretudo na exclusão da
contribuinte do regime de tributação do Simples nacional, procedimento que ainda se encontra
pendente de decisão definitiva, diante dos recursos interpostos pela contribuinte, os quais
suspendem os efeitos de referido ato, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
Opõe-se ao critério de apuração do presente crédito tributária, por arbitramento, o
qual somente pode ser levado a efeito em situação extremas, malferindo, assim, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, maculando o crédito tributário de vício de legalidade,
especialmente considerando ter havido ampliação do conceito de “receita” o “faturamento”
estabelecido no § 1o, do artigo 1o, da Lei no 10.833/03, na esteira da jurisprudência judicial
transcrita na peça recursal.
Sustenta que a evidente ilegalidade existente no § 1°, do artigo 1°, da Lei n°
9.718/98, não pode ser negada, pelo simples fato de se tratar de norma anterior à promulgação da
emenda à Constituição Federal, que não guarda o liame especial de transmudar o fundamento
legal da indigitada lei, já tomada pelo vício da inconstitucionalidade na sua essência. Ademais,
inadmissível seria dizer que a Emenda Constitucional em questão teria o condão de trazer para o
terreno da legalidade, ato normativo editado anteriormente, carente de constitucionalidade.
Contrapõe-se, igualmente, à multa e aos juros de mora aplicados, por considerá-los
excessivos, desproporcionais e confiscatórios, sendo, por conseguinte, ilegais e/ou
inconstitucionais, devendo ser excluídos do débito em questão.
Argui a inconstitucionalidade da TAXA SELIC, aduzindo para tanto que sua
instituição decorreu de resolução do Banco Central, e não por lei, não podendo, dessa forma, ser
utilizada em matéria tributária, por desrespeitar o Princípio da Legalidade. Infere, ainda, tratar-se
referida taxa de juros remuneratórios, o que a torna ilegal e inconstitucional.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
10
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da não declaração do IRPJ devido apurado no
regime do lucro real anual, com estimativas mensais com base em balanços/balancetes de
suspensão/redução na contabilidade do contribuinte, com aplicação de multa isolada pelo não
recolhimento do IRPJ incidente sobre a base de cálculo estimada mensalmente, além de
penalidade qualificada de 150%, em relação ao ano-calendário 2009, conforme devidamente
explicitado no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal.
Em face das impugnações interpostas pela contribuinte e, bem assim, pelos
responsáveis solidários, a autoridade julgadora entendeu por bem reconhecer a procedência da
peça recursal destes últimos, decretando a insubsistência dos Termos de Responsabilidade
Solidária, o que ensejou a interposição de Recurso de Ofício, com base no disposto no inciso I, do
artigo 34, do Decreto no 70.235/1972, c/c a Portaria MF n° 03/2008, objeto de análise nesta
assentada.
RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício não deve ser conhecido, como passaremos a demonstrar.
Não obstante a legislação invocada pela autoridade julgadora de primeira instância,
ao recorrer de ofício da decisão que julgou improcedente o lançamento fiscal, o recurso não
merece ser conhecido, em virtude de não alcançar, nesta oportunidade, o limite de alçada
imposto pela legislação de regência, senão vejamos:
Consoante se positiva da decisão ora guerreada, o recurso de ofício da autoridade
fazendária encontrou amparo no artigo 34, inciso, do Decreto no 70.235/1972, c/c artigo 1o da
Portaria MF no 03/2008, que assim prescrevem:
“Decreto no 70.235/1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Portaria MF no 03/2008
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
11
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado
por processo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 375, de 7 de dezembro de 2001.”
Conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, o limite de alçada
era o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativamente aos créditos exonerados em
decisão de primeira instância.
Entrementes, referida Portaria fora revogada Portaria MF no 63, de 09/02/2017, a
qual, posteriormente, fora revogada pela Portaria MF no 02, de 17/01/2023, elevando o valor do
limite de alçada para a monta de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
E, como é de conhecimento daqueles que lidam como processo administrativo
fiscal, as normas processuais são aplicadas com esteio no disposto na legislação por ocasião do
julgamento da demanda.
É o que se extrai do Enunciado da Súmula CARF no 103, de observância obrigatório
por este Colegiado, que assim preleciona:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Neste cenário, constatando-se que o crédito tributário exonerado pelo julgador
recorrido, em face dos responsáveis solidários, não alcança o atual limite de alçada, impõe-se não
conhecer do Recurso de Ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, reitera a contribuinte as alegações da defesa inaugural,
pretendendo, em síntese, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a autoridade
lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar os fatos
alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da verdade
material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN e no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972,
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
12
em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos
em meras presunções.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que a ausência de indicação expressa do
fundamento legal ensejador da cobrança, a fiscalização cerceou o direito de defesa da
RECORRENTE que não teve como se defender de maneira precisa, já que desconhecia do que
estava sendo "acusada", malferindo os preceitos inscritos no artigo 5o, inciso LIV e LV, da
Constituição Federal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
A respeito da “incompetência” da autoridade lançadora para lavrar a presente
autuação, a pretexto da ausência de embasamento técnico contábil, como pretende a recorrente,
mister esclarecer que não cabe ao contribuinte determinar quem são as pessoas competentes
para a prática do ato administrativo do lançamento.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
13
Assim, aprovado em concurso público para provimento de vagas de auditor fiscal da
RFB, a este, empossado e investido em suas funções, caberá PRIVATIVAMENTE promover o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional. É o que determina o artigo 142 do CTN, in
verbis:
“Art.142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo Único - A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Em verdade, a incompetência que deve ser levantada no presente caso, é a do
contribuinte de inferir quais as pessoas competentes para promover a constituição do crédito
tributário, que não os auditores fiscais da receita federal.
A fazer prevalecer este entendimento, cumpre transcrever a Súmula CARF no 08, a
qual vincula os órgãos julgadores desse Colegiado, capaz de rechaçar de uma vez por todas a
pretensão da contribuinte:
“O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para proceder ao
exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.”
Ora, se o próprio legislador, nos Diplomas Legais encimados, em estrita observância
do princípio da legalidade, determinou quais as pessoas competentes para promover,
privativamente, o ato administrativo do lançamento, não cabe ao contribuinte tentar desqualificar
referidas autoridades administrativas, como incompetentes para a prática do ato do lançamento,
não se cogitando, assim, de ilegalidade no procedimento adotado pelo ilustre fiscal autuante.
MÉRITO
No mérito, após relato das fases e fatos que permeiam o lançamento, suscita que o
presente lançamento encontra lastro sobretudo na exclusão da contribuinte do regime de
tributação do Simples nacional, procedimento que ainda se encontra pendente de decisão
definitiva, diante dos recursos interpostos pela contribuinte, os quais suspendem os efeitos de
referido ato, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Opõe-se ao critério de apuração do presente crédito tributária, por arbitramento, o
qual somente pode ser levado a efeito em situação extremas, malferindo, assim, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, maculando o crédito tributário de vício de legalidade,
sobretudo considerando ter havido ampliação do conceito de “receita” o “faturamento”
estabelecido no § 1o, do artigo 1o, da Lei no 10.833/03, na esteira da jurisprudência judicial
transcrita na peça recursal.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
14
Sustenta que a evidente ilegalidade existente no § 1°, do artigo 1°, da Lei n°
9.718/98, não pode ser negada, pelo simples fato de se tratar de norma anterior à promulgação da
emenda à Constituição Federal, que não guarda o liame especial de transmudar o fundamento
legal da indigitada lei, já tomada pelo vício da inconstitucionalidade na sua essência. Ademais,
inadmissível seria dizer que a Emenda Constitucional em questão teria o condão de trazer para o
terreno da legalidade, ato normativo editado anteriormente, carente de constitucionalidade.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
74. Afirma o litigante que a autoridade fazendária ao constatar que a Impugnante
foi excluída do Simples em 31/12/2008, tributou a totalidade do faturamento por
arbitramento fiscal sem considerar que existe Recurso Administrativo para
Reinclusão ao Simples pendente de julgamento o que, por lei, tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário; e requer o cancelamento do Auto
de Infração, lavrado em razão da exclusão do Simples, devido à pendência de
apreciação de Recurso Administrativo para reinclusão ao regime.
75. Consta dos registros da RFB, págs. 771/772, que a autuada optou pelo Simples
Nacional em 01/07/2007, data em que iniciou o regime, tendo sido “Excluída por
Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil” a partir de
31/12/2008, e que voltou a optar pelo Simples Nacional em 01/01/2012; o Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/PVO no 321096, de 22 de agosto de 2008,
transcreve a legislação na qual consta que os efeitos da exclusão eram a partir de
01/01/2009; no historio referente à empresa, consta que, págs.
765/767:
[...]
76. Como se vê dos registros, a exclusão tornou-se definitiva.
77. Observa-se que, tendo optado novamente em 01/01/2012, voltou a ser objeto
de exclusão ADE DRF/PVO no 1148052, que foi revertida, porque regularizou as
pendências:
[...]
78. Confirma-se que a empresa estava excluída da sistemática do Simples
Nacional, no ano-calendário 2009, objeto da presente autuação fiscal.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
15
79. Assim, descabe a pretensão de que os presentes autos sejam cancelados.
2.2 LANÇAMENTO FISCAL.
80. Requer o contribuinte autuado que seja cancelado o lançamento, afirmando
que foi alicerçado na totalidade do faturamento da Impugnante, e acusa o auditor
de ter abandonado o elemento contábil estabelecido em lei para fundar-se
unicamente em presunções, sem dar à Impugnante oportunidade de discutir os
aspectos contábeis (deduções legais) de seus documentos.
81. Foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
82. A apuração do IRPJ exigido consta do “Anexo 02 – Receita Total, Dados
extraídos do Razão Contábil”; verifica-se que ali está demonstrada a apuração do
resultado de cada mês do ano-calendário 2009 e o total anual, considerando a
receita bruta, os impostos dedutíveis, os custos e despesas:
[...]
83. Confrontando-se estes valores com os da autuação, evidencia-se que o IRPJ
exigido de ofício foi apurado a partir do valor do lucro total anual de
R$724.087,36, demonstrado no citado Anexo 03, e corresponde aos valores
registrados na contabilidade e às notas fiscais emitidas pela autuada; e as multas
isoladas aplicadas devido à falta de pagamento das estimativas mensais estão
demonstradas no Anexo 03- Multa isolada pelo não pagamento do IRPJ e da CSLL
Calculados Sobre a Estimativa Mensal Dados Extraídos do Razão Contábil.
84. Pertinente destacar o que os autuantes relatam no Termo de Verificação Fiscal
– TVF:
Na apuração do lucro, foram efetuadas correções nos valores verificados na
escrituração contábil do contribuinte, em razão de terem sido observados
lançamentos de despesas em duplicidade e de provisão indevida de tributos
do Simples Nacional. Ainda, os valores de PIS/COFINS não-cumulativos
constatados pela fiscalização foram deduzidos na apuração do lucro real, ao
mesmo tempo em que os respectivos créditos tributários de PIS/COFINS
foram lá adicionados. Estas correções, adições e deduções estão
demonstradas no Anexo 2.
85. A apuração da CSLL anual devida e dos valores devidos sobre estimativas
mensais, está analogamente, demonstrada nos mesmos Anexo 02 e 03.
2.3 PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
86. As apurações de PIS e Cofins não cumulativos, dado que a empresa optou pelo
Lucro real, estão demonstradas no Anexo 02, onde a base de cálculo foi o
Faturamento Mensal, obtido a partir das Notas Fiscais, foram deduzidas as
retenções de PIS e de Cofins, na fonte, pelos clientes e apurados os valores
devidos, que são exigidos nos autos de infração.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
16
87. A conclusão é que descabe a reclamação do litigante, pois a autuação tomou
por base legal, aquela determinada na legislação referente a cada
imposto/contribuição.
88. Também totalmente sem base toda a dissertação sobre não incidência de PIS
e Cofins sobre receitas financeiras, dado que não houve tributação de PIS e Cofins
sobre as mesmas, conforme esclarecido.
[...]"
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
17
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
18
Neste sentido, afora a concomitância das multas, não se cogita em improcedência
do feito, tendo em vista que o fiscal autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da
legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua
plenitude.
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
Inobstante a manutenção da multa qualificada, na forma acima disposta, certo é
que após a constituição do crédito tributário mediante o lançamento ora contestado a legislação
que contempla a aplicação da multa de ofício fora alterada, devendo, portanto, ser aplicada ao
caso, se mais benéfica ao contribuinte, ainda que de ofício por esta instância recursal, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que dispunha na forma acima transcrita.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
19
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas, sobretudo considerando não ter sido imputada conduta reincidente.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
20
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direito adquiridos.”
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.
Assim, no mérito, afora a redução de ofício do percentual da multa qualificada,
escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o lançamento na forma ali
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.490 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720770/2014-15
21
decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização
que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus probandi dos
fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE:
A) NÃO CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO, diante da alteração no limite de
alçada, superior àquele do momento da interposição do recurso;
B) CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar as preliminares de nulidade do
lançamento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para
fins de redução da multa qualificada de 150% para 100%, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 911
DF CARF MF
Original